Tribunal: STF
Processo: RHC 207250
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PREMISSA FIXADA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES, PARTICULARIDADE DO FLAGRANTE. CONFISSÃO DO ACUSADO E DEPOIMENTO DA CORRÉ: FUNDAMENTOS PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Vagner Celestrino Leal contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.8.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 625.937/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, em 10.8.2020, na Ação Penal n. 5015983-93.2020.8.24.0038/SC, julgou procedente em parte a denúncia, “para absolver Vagner Celestrino Leal da imputação de cometimento dos delitos tipificados no art. 35, caput, da Lei nº 11343/06, e no art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei nº 12850/13, o que faço com amparo no art. 386, VII do CPP, mas condená-lo ao cumprimento da pena privativa de liberdade de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de quatrocentos e dezessete dias-multa, estes fixados no piso (art. 43 da Lei nº 11343/06), por infração ao art. 33, § 4º, da Lei nº 11343/06” (fls. 12-13, vol. 2).
    3. Em 22.8.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 5015983-93.2020.8.24.0038/SC, apresentada pela acusação, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, julgou procedente o pedido. No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, COMBINADO COM § 4º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
    DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA DO CÔMPUTO. ALMEJADA FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. APREENSÃO DE TRINTA E QUATRO GRAMAS E UM DECIGRAMA DE CRACK, UM GRAMA E SETE GRAMAS DE COCAÍNA E CENTO E DOZE GRAMAS E TRÊS DECIGRAMAS DE MACONHA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS QUE SERVEM DE CRITÉRIO À AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DITAS JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. 
    ESTÁGIO DERRADEIRO. POSTULADA EXCLUSÃO DA REDUTORA PREVISTA NO § 4º DO MENCIONADO ART. 33. VIABILIDADE. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. PARTICULARIDADE QUE OBSTA A CONCESSÃO DA BENESSE. 
    REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PRETENSA ALTERAÇÃO. PERTINÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO, DETENTOR DE BONS ANTECEDENTES E PENA INFERIOR A OITO ANOS. MODO FECHADO, CONTUDO, QUE MELHOR SE ADEQUA À ESPÉCIE. IMPOSIÇÃO COM AMPARO EM CIRCUNSTÂNCIAS DITAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRONUNCIAMENTO ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 21, vol. 1).
    4. Em 10.11.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 5015983-93.2020.8.24.0038/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 625.937/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu: 
    “a) CONCEDA-SE liminarmente a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se as ilegalidades demonstradas, para suspender os efeitos da condenação em relação ao excesso apontado, até julgamento final do writ; 
    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, tendo em vista que a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; 
    c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público;
    d) Ao final, concedida ou não a liminar, DECLARE-SE as ilegalidades ocorridas, para aplicar a causa especial de diminuição de pena do § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06 em favor do Paciente, de modo a reduzir a sua pena no patamar de 2/3 na terceira fase da dosimetria penal. Ademais, AFASTAR a exasperação da pena-base. Como consequência, deve ser abrandado o regime inicial de pena para o regime aberto e determinada a substituição da pena de reclusão por multa e uma restritiva de direitos. Subsidiariamente, fixar o regime semiaberto.
    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º)” (fl. 16, vol. 1).
    A liminar foi deferida “em menor extensão, a fim de estabelecer o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda imposta ao Paciente, até o julgamento definitivo deste writ” (fls. 1-4, vol. 5).
    Em 22.6.2021, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, conheceu em parte do habeas corpus e nessa extensão concedeu a ordem, “para estabelecer o regime semiaberto para início de cumprimento da pena” (fls. 1-5, vol. 15).
    Em 3.8.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO MOTIVADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Tribunal estadual, com fundamento nas provas constantes nos autos, especialmente a confissão do Agravante e as declarações da Corré, concluiu que ele se dedicava habitualmente a atividades criminosas,  há, no mínimo, um mês antes de sua detenção’. Desse modo, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sobre a inaplicabilidade do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, pela via do habeas corpus, é inviável, pois demandaria a reapreciação do contexto fático-probatório.
    2. Agravo regimental desprovido ” (fl. 1, vol. 25).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “não se percebe, data vênia, a indicação de fundamento idôneo que comprove irrefutavelmente a habitualidade e profissionalismo do recorrente, em atividades criminosas” (fl. 4, vol. 32).
    Acrescenta que “o próprio magistrado sentenciante, competente para analisar fatos e provas, e mais próximo do que aconteceu, já verificou e atestou que o recorrente preenche todos os requisitos necessários a fim de que seja aplicada a minorante do § 4º. do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, haja vista que se trata de réu primário, com bons antecedentes e que não se dedicava a atividades criminosas, uma vez que não há qualquer dado concreto que comprova a habitualidade delitiva do recorrente, ressaltando que o juiz, na sentença, apontou que ‘não se demonstrou que a coisa vinha de muito tempo’, (e-STJ Fl. 198), e aplicou a causa de diminuição de pena” (fl. 4, vol. 32).
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “a) A reforma do r. acórdão do e. STJ para aplicar a causa da minorante prevista no § 4º, art. 33 da Lei n. 11.343/2006; e 
    b) Que sejam observadas as prerrogativas funcionais dos membros da Defensoria Pública da União, notadamente, a concessão de prazo em dobro e a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal de todos os atos processuais, inclusive da sessão de julgamento, ressaltando-se a desnecessidade de procuração” (fl. 6, vol. 32).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (vol. 45).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer com a seguinte ementa: 
    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM RAZÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS: HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS” (fl. 1, vol. 49).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e dezessete dias-multa. Ao aplicar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o juízo de primeira instância assentou:
    “Na fase derradeira, deve ser reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei n° 11343/06, porque ‘no delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1°), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo habitual e ocasional)’ (Luiz Flávio Gomes, in Nova lei de drogas comentada: Lei 11.343, de 23.08.2006. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 197), sendo esse o caso, até porque não se demonstrou que a coisa vinha de muito tempo, contudo, pela quantidade da droga e a natureza deletéria de sua maior parte, fica a ‘causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06 adequadamente fixada em 1/6 (um sexto), quantidade da droga apreendida e potencialidade alucinógena, de forma que referida fração mostra-se apropriada e suficiente à repressão do crime praticado’ (TJSC, AC n° 2011.065113-1, de Blumenau, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato)” (fl. 12, vol. 2).
    8. No julgamento da apelação criminal apresentada pela acusação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina concluiu dedicar-se o recorrente a atividades criminosas e afastou a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento: 
    “Na conjuntura vertente, é impossível desconsiderar o montante apreendido, pois o réu foi flagrado na posse de trinta e quatro gramas e um decigrama de crack, fracionados em vinte e oito porções, um grama e sete gramas de cocaína, divididos em duas porções, e cento e doze gramas e três decigramas de maconha (evento 1.3), quantidade vasta e suficiente para atingir inúmeros usuários. 
    Por outro lado, é cediço que a legislação não estabelece parâmetros para a elevação ou redução da reprimenda na primeira e segunda etapas da dosimetria, sobretudo porque tal análise não deve se fundar em mera operação matemática já que se revela procedimento discricionário do julgador, o qual estabelecerá a prevenção e censura do ilícito penal mediante o arbitramento da sanção cabível ao contexto fático. (…)
    Na situação vertente, diante da ausência de fundamentação idônea para adoção de patamar diferenciado, é de ser aplicado o quantum de incremento antes mencionado, qual seja, um sexto. 
    De outra banda, como bem explanou o Promotor de Justiça oficiante, é de ser afastada benesse descrita no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 
    Assinala-se que as circunstâncias expressas no aludido dispositivo – primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa – constituem prismas de análise para a aplicação, ou não, do benefício. 
    Na hipótese em apreço, a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de tóxicos e as particularidades da prisão em flagrante permitem denotar que o sentenciado vinha se dedicando ao comércio espúrio. (…)
    Ademais, como bem ponderou o representante do Ministério Público do Estado de Santa Catarina ao arrazoar o reclamo, ‘é importante consignar que o apelado admitiu, nas duas fases procedimentais, o comércio de drogas há, no mínimo, um mês antes de sua detenção, circunstância que, por si só, demonstra sua habitualidade e profissionalismo no tráfico e, consequentemente, sua dedicação à atividade criminosa’ (sic, fls. 6 do evento 124.1). 
    Além disso, a corré Marines Ferreira afirmou em delegacia de polícia que o companheiro vendia psicotrópicos para se sustentar (fls. 5 do evento 1.3 dos autos n. 5014831-10.2020.8.24.0038). 
    Dessa forma, vislumbra-se que o envolvimento do réu na narcotraficância não é episódio casual, especialmente porque os substratos de convicção angariados indicam que fazia da respectiva atividade sua fonte de renda, circunstância que conduz ao afastamento da causa de especial diminuição de pena examinada. 
    Salienta-se, oportunamente, que ‘não há bis in idem quando a quantidade da droga apreendida, apesar de utilizada na primeira etapa da dosimetria para justificar a elevação da pena-base, não foi usada para definir o patamar da fração redutora pela incidência da minorante, mas, sim, como fator impeditivo de seu reconhecimento, por indicar que o agravante fazia do tráfico ilícito de drogas seu meio de vida’ (STJ, AgRg no REsp 1.580.686/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13-12-2016). 
    Assim, nada impede o óbice da concessão da benesse em virtude da consideração desfavorável da circunstância do art. 42 da norma de regência. 
    Portanto, como já mencionado, é de ser afastada a minorante em questão” (fls. 44-46, vol. 1).
    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 625.937/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, no qual o julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi mencionado:
    “O Tribunal estadual, em relação à incidência da minorante prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, assim consignou (fls. 45-46; sem grifos no original): (…)
    A aplicação da minorante, portanto, foi negada com a justificativa de que o Agravante se dedicava ao tráfico de drogas, com ‘habitualidade e profissionalismo’, especialmente diante dos elementos que comprovaram que o Réu estava envolvido na atividade delitiva ‘há, no mínimo, um mês antes de sua detenção’. 
    Essas circunstâncias constituem conjuntura que impedem o pretendido reconhecimento da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. (…)
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (fls. 2-4, vol. 26). 
    10. Na espécie vertente, a conclusão de dedicar-se o recorrente à traficância decorreu da análise do conjunto probatório, determinante para o afastamento da incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como a quantidade e a diversidade da droga apreendida, particularidades da prisão em flagrante, confissão do acusado e depoimento da corré, como anotado no acórdão do Tribunal de origem.
    Os fundamentos de quantidade e natureza da droga apreendida são idôneos para afastar-se a incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando não considerados isoladamente. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DINHEIRO DE ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA, QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO: FUNDAMENTOS PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 203.711-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, tal como afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 205.875-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO FIXADO NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Este Supremo Tribunal já decidiu, em inúmeros precedentes, que a quantidade de droga apreendida e a existência de inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado são insuficientes para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas e, por isso, impedir a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006. II No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos nos acórdãos de segunda instância, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação do paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. A quantidade de entorpecentes apreendidos não foi, isoladamente, o elemento impeditivo da aplicação da referida minorante, mas, sobretudo, as demais circunstâncias verificadas no momento da prisão em flagrante dos acusados, tais como o local da prisão, a confissão do paciente, a variedade de drogas que já se encontravam fracionadas e embaladas para o comércio. IV Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE 666.334/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual esta Suprema Corte passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (Tema 712 da Repercussão Geral). V Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão (5 anos), o que, em tese, permitiria a fixação do regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), a pena-base foi fixada em 1/5 acima do mínimo legal, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. Precedentes. VI Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.367-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).
    11. Para rever a conclusão adotada pelos Tribunais antecedentes e acolher o argumento referente ao reconhecimento do direito do paciente à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o reexame do acervo probatório que serviu para a formação da convicção dos julgadores das instâncias antecedentes, procedimento incabível em habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DE COMETIMENTO DO DELITO E PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE: HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.640-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, do qual fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 8.6.2021). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Pretendido abrandamento do regime. Impossibilidade. Quantidade da droga. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 153.641-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.4.2018).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC n. 107.084, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora